Tribunal: TJDFT
Processo: 0714343-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. CESSÃO PARA OUTRO ÓRGÃO. TEMPO DE SERVIÇO ENQUANTO ESTAVA CEDIDA NÃO COMPUTADO PARA FINS DE APOSENTADORIA. ILEGALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 769/2008. RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE E CESSIONÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA. SERVIÇO NÃO PRESTADO EXCLUSIVAMENTE À FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PELA REGRA GERAL. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA DA ADMINISTRAÇÃO. INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Na hipótese, a autora, servidora pública distrital, no cargo de Professora, esteve cedida para a Câmara dos Deputados, sem ônus para o órgão de origem, de novembro de 1995 a junho de 2004, tendo prestado efetivo exercício de 3.118 (três mil, cento e dezoito) dias, que se perfaz em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias.

2. Não pode ser imputado à servidora (autora), o fato de, durante o período de cessão, a Câmara dos Deputados e a Secretaria da Educação não tivessem efetuado o devido repasse das contribuições previdenciárias ao IPREV/DF.

3. De acordo com os arts. 66 e 70 da Lei Complementar 769/2008, a tarefa de recolher as contribuições previdenciárias e efetuar os respectivos repasses é sempre um compromisso entre a entidade cedente e a cessionária. 3.1. Essa obrigação não pode ser atribuída diretamente à servidora enquanto estava cedida, uma vez que ela não tem ingerência sobre os valores recolhidos, já que a contribuição previdenciária é descontada diretamente na fonte.

4. Comprovado que o requerimento administrativo de aposentadoria e a decisão que indeferiu o pedido se basearam na análise dos requisitos da aposentadoria especial, conforme prevista no art. 40, § 5o da Constituição Federal. 4.1. Do mesmo modo, a sentença se ateve ao exame dos requisitos para a aposentadoria especial, concluindo que o tempo de serviço prestado pela servidora não foi dedicado exclusivamente às funções de magistério, esbarrando, pois, na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.039.644 – tema 965. 4.2. Não se justifica o pedido recursal para que a aposentadoria seja analisada com base nos critérios da regra geral de aposentadoria, uma vez que não houve pronunciamento e pretensão resistida por parte da Administração Pública sobre o tema, de modo que não pode o Poder Judiciário interferir indevidamente nos critérios administrativos para a concessão ou não da aposentadoria pleiteada. 4.3. Encarregando-se o Distrito Federal de realizar a devida averbação, em atenção ao comando da sentença, cabe à autora realizar, caso assim entenda, novo requerimento administrativo para aposentadoria e concessão do abono de permanência, dessa vez, com base nos requisitos da regra geral de aposentadoria.

5. Apelações conhecidas e desprovidas.